Tribunal: TJBA
Processo: 0501183-34.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501183-34.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relatora Designada: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: E L RODRIGUES E CIA LTDA Advogado(s): EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA, IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RAFAEL BARROSO FONTELLES, CAROLINA PEREIRA LOBO, ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA, RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO COM RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS FATOS ABORDADOS NO APELO. ACOLHIMENTO. REVELIA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS QUE SE REVELA DESNECESSÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 30 de abril de 2024.